Tribunal: TJDFT
Processo: 0727454-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DivaLucy Gabinete da Desa. Diva Lucy Número do processo: 0727454-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA APELADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 53074896 para que seja realizada sustentação oral de forma telepresencial. À Secretaria para providências. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 11:23:23. ROMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador